Tribunal: STF
Processo: HC 267494
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.064.908/PA (e-doc. 2, p. 321-322).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado). Na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 2, p. 87-94).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 2, p. 216-217). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de o paciente ser pai de uma criança menor de 5 anos. Argumenta ser o único responsável pelos cuidados da criança, salientando o fato de ter ajuizado ação de guarda da menor. Alude ao princípio da proteção integral à criança. Salienta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator